Tribunal: TJDFT
Processo: 0716119-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0716119-25.2020.8.07.0001 APELANTE: ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por ONCOTEK – Instituto de Tratamento e Pesquisa Oncológica Ltda. em face da r. sentença Id. 21755277, que julgou procedente o pedido de cobrança (repetição de indébito) formulado por Geap Autogestão em Saúde e improcedente o pedido reconvencional deduzido pela ora Apelante, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Os presentes autos foram inicialmente distribuídos, por sorteio, ao eminente Desembargador João Egmont Leôncio Lopes, que, considerando a prevenção da 3a Turma Cível, em razão da distribuição de recurso anterior (Processo n. 0717535-05.2019.8.07.0020), de relatoria do eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, determinou a redistribuição do feito ao prevento, nos termos do artigo 81 do RITJDFT (Id. 22017295). Em seguida, em razão do afastamento do Desembargador Roberto Freitas Filho, os autos foram redistribuídos aleatoriamente para a 3a Turma Cível, tendo sido feita conclusão a minha relatoria (Id. 22043021 e Id. 22047251, respectivamente). Sucede que, compulsando-se atentamente os autos, constatei que a APC n. 0717535-05.2019.8.07.0020, a que se refere o despacho Id. 22017295, foi interposta por Geap Autogestão em Saúde contra a r. sentença proferida no bojo de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais proposta por Elaine Cristina de Oliveira Cajueiro em face da referida Apelante e do Apelante HOME – Hospital Ortopédico e Medicina Especializada Ltda. Portanto, não há coincidência de partes e objeto do presente recurso com os da APC n. 0717535-05.2019.8.07.0020, de relatoria do eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, de modo que não há que se falar em prevenção. Dessa forma, inexistindo a prevenção que deu causa à redistribuição do feito ao eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, devem os autos retornar para a 2a Turma Cível, ao eminente Desembargador João Egmont Leôncio Lopes, primeiro relator a quem o recurso foi distribuído por sorteio. Ante o exposto, encaminhem-se os autos ao eminente relator Desembargador João Egmont Leôncio Lopes. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora